Tribunal: TJSP
Processo: 2089583-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – GRATUIDADE PROCESSUAL – Indeferimento - Inconformismo – Cabimento – Presunção emanada da declaração não infirmada na hipótese dos autos – Renda líquida abaixo de quatro salários mínimos – Dívidas comprovadas - Causa cujo valor é de R$100.000,00 (cem mil reais) – Benefício que não pode ser afastado na hipótese - Recurso provido.